Tribunal: TJES
Processo: 5037118-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037118-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE PEREIRA ZANETTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO CONSIDERAVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por CARLOS HENRIQUE PEREIRA ZANETTI em face TAM LINHAS AEREAS S/A, em que narra o autor que sofreu com o atraso de voo, em razão de motivos operacionais da Ré, sofrendo prejuízos de ordem moral.

Sobreveio sentença em ID. 15589487, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à requerente, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/2024).

Irresignada a parte Ré apresentou recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou as contrarrazões sustentando o improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na hipótese, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso dos autos, observo que a parte consumidora alega ter adquirido passagem aérea para o trecho GIG – VIX, com previsão de chegada em VIX às 7:50 do dia 28/10/2024. Sustenta que, não obstante o contrato firmado, ocorreu falha na prestação do serviço, resultando em atraso considerável de sua viagem (17 horas).

Verifica-se que, em sede de contestação, a recorrente confessou os fatos narrados pela parte autora, admitindo o atraso, mas sustentou a inexistência de responsabilidade, pois o descumprimento teria ocorrido em razão da manutenção não programada na aeronave.

No caso em exame, a alegação de atraso em razão de problemas técnicos não configura excludente de responsabilidade da parte recorrida. Trata-se de circunstância inerente à própria atividade de transporte aéreo, inserida nos riscos do empreendimento cuja exploração visa ao lucro.

Afastar a responsabilidade da fornecedora por tal motivo implicaria, ainda que indiretamente, transferir esses riscos ao consumidor, o que se mostra inadmissível à luz da teoria do risco do negócio adotada pelo CDC.

Desta feita, diante do ilícito, deve a recorrida ser responsabilizada pelo ocorrido, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que ausente qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC.

No que se refere à pretensão de indenização por danos morais, entendo que assiste a parte autora, mantendo-se, portanto, irretocável os termos da sentença que reconheceu a configuração do dano extrapatrimonial.

Diante desse contexto, o atraso imposto ao recorrido ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando falha grave na prestação do serviço, com impacto direto na dignidade e no bem-estar do consumidor, que suportou o prolongamento excessivo da viagem (sendo, inclusive, realocado em voo com conexão com troca de aeroporto).

O dano moral pode ser demonstrado, entre outras formas, pela constatação do sofrimento interno vivenciado pela parte, decorrente logicamente dos fatos narrados, e que provoca significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, acarretando dissabores, constrangimentos e transtornos.

Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)